Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007224-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), GASPAR FERNANDES GONCALVES - CPF: 303.939.731-15 (AGRAVANTE), VICTOR GOMES MARINHO - CPF: 076.114.956-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de onze anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007224-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

GASPAR FERNANDES GONÇALVES

AGRAVADA(S):

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GASPAR FERNANDES GONÇALVES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, que nos autos da “Ação Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” no 1008961-86.2021.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,

indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício do autor, ora agravante, sob pena de pagamento de multa (astreintes).

O agravante aduz em suas razões recursais que em 13 de outubro de 2010, realizara a contratação de empréstimo consignado no valor de R$7.394,65 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) junto à ré, que por sua vez é descontado do seu benefício valor referente ao pagamento mínimo de um cartão de crédito não contratado.

Discorre que
“nunca a parte Agravante quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC)” (sic).

Alega que
“JAMAIS UTILIZOU ESTE CARTÃO DE CRÉDITO, e nem mesmo realizou o desbloqueio”
(sic).

Afirma que
“trouxe aos autos cálculo pericial demonstrando que o contrato de empréstimo contratado já se encontra liquidado, e que as consequentes cobranças mensais, se revelam indevidas”
(sic).

Diz que
“demonstra-se verossímil a prática de lesão pelo demandado, o qual, se valendo da inexperiência do consumidor na aquisição do serviço bancário, a submeteu a negócio jurídico extremamente desproporcional à contraprestação exigida e abusivo do ponto de vista econômico, evidenciando que foi firmado com vício de vontade”
(sic).

Anota que
“é servidor público aposentado e depende desta renda para a manutenção da vida. Continuar a pagar por uma dívida já quitada, influencia diretamente na vida financeira do agravante”
(sic).

Ressalta que
“não há em que se falar em inercia do autor em questionar os descontos havidos como mencionado pelo juízo a quo ao proferir a decisão, até mesmo porque o contrato está vigente não havendo qualquer prescrição ocorrida”
(sic).

E, acrescenta que
“o simples fato de o autor não saber que teria o direito de buscar seus direitos por 11 anos, não significa desinteresse ou inercia, infelizmente o nobre julgador de primeiro grau pecou na fundamentação”
(sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para suspender os descontos realizados no seu benefício previdenciário, no que diz respeito ao contrato de no 1699748 (id. 85252954).

A tutela recursal foi
indeferida
em 14/05/2021, por esta Relatoria (id. 87029989).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 91204999 - Pág. 1).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 85291457 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o agravante preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais aduz que não contratou.

O juízo “a quo” indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DE COBRANÇAS ABUSIVAS DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE NOS TERMOS DA ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE - DIVERSOS CONTRATOS FIRMADOS NO MESMO SENTIDO – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - ES: 00609159620208160000 PR 0060915-96.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 08/03/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2021)

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque o débito/desconto discutido nos autos é realizado na folha de pagamento da parte autora desde o ano de 2010, o que demonstra por si só a sua inércia em solucionar a questão (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo.

(...)”

Pois bem. É sabido que o autor não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que o agravante colacionou aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado (id. 85252975 - Pág. 29/33), o qual, a princípio, não revela divergência de assinatura.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, a cobrança das parcelas da operação bancária por meio de descontos consignados constitui exercício regular do direito da instituição financeira.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
SUSPENSÃO DA COBRANÇA - PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não ebfrentadas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade passiva ad causam figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. O conjunto probatório dos autos não é capaz de demonstrar a eventual cobrança ilegal praticada pelo Agravante, tampouco a urgência na suspensão dos descontos na remuneração da parte Agravada, o qual já vem acontecendo o ano de 2016
”.
(TJ-MT 10182577820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS – ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a imediata suspensão dos empréstimos contratados junto à instituição financeira agravada. III -
O presente caso, além de datar de algum tempo, já que dos autos constam faturas até do ano de 2009, inexiste qualquer evidência da abusividade da cobrança. Além disso, não bastasse a falta de atualidade dos descontos, não consta de nenhuma linha do recurso qualquer comparativo entre a realidade e a legalidade dos encargos cobrados pelo agravado
”.
(TJ-MT - AI: 10002455020198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)

Por outro lado, não resta demonstrado, ainda, o risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque os descontos vêm sendo realizado no percurso de 11 (onze) anos, haja vista que o contrato foi celebrado em 13/08/2010 (id. 85252975 - Pág. 33).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021